Tribunal: TJPA
Processo: 0807312-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807312-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORGE PAULO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33, LEI N.º 11.343/06. ART. 121, § 2º, I E IV, CP. ART. 2º, LEI N.º 12.850/2013.
ART. 12, LEI N.º 10.826/03 E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N.º 10.826/03.
1.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

1. A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade da conduta,
devido à necessidade de redução da atuação de integrantes de organização criminosa na cidade de Altamira, onde o paciente e o codenunciado Celso foram denunciados pelo cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
em razão da vítima supostamente estar em dívida com a facção criminosa cca e não havendo o recebimento do débito, JORGE PAULO DOS SANTOS teria, mediante promessa de pagamento de meio quilo de droga ilícita, mandado CELSO matar a vítima.
Além do que, na residência do paciente foi apreendido pela polícia civil,
diversas armas de fogo com numeração raspada e sem autorização para possui-las ou portá-las, de munições, ainda com 1,4 kg de droga ilícita e um valor aproximado de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em dinheiro
, evidenciando, assim, o fumus comissi delicti.
2. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.
O reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a

delonga injustificada na prestação jurisdicional;
3
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
Demonstra-se que com todo arsenal de objetos ilícitos apreendidos na residência do próprio paciente, onde coabitam também seus filhos, é que a presença do pai, na realidade, é maléfica para seus descendentes. Além disso, não há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.

4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

5. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JORGE PAULO DOS SANTOS
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente está sendo acusado de ter praticado o crime previsto no art. 121 do CPB, como partícipe.

Alega o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, e a presença de
condições pessoais favoráveis
, alegando ser primário,
com bons antecedentes e possui trabalho lícito, sendo o provedor de sua família e de seus 04 filhos menores, não oferecendo perigo à sociedade, caso seja posto em liberdade.

Aduzem que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para fundamentar a prisão preventiva do paciente, bem como suscitam o excesso de prazo para a formação da culpa, configurando, assim, o constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente.

Postulam a concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente ser o genitor de 04 filhos menores e o responsável pelo sustento das crianças.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.
Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 3380489, o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis: “

a) No dia 11/02/2020, o nacional Jorge Paulo dos Santos foi preso em flagrante em razão da prática dos seguintes crimes: tráfico de drogas (art. 33, Lei n.º 11.343/06), homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), organização criminosa (art. 2º, Lei n.º 12.850/2013), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n.º 10.826/03) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/03).

b) No dia 12/02/2020, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública.

c) Síntese fática e processual: Constam nos autos que no dia 09/02/2020, por volta de 01h, na estrada Princesa do Xingu, Celso de Oliveira teria ceifado a vida de Wellison De Araújo da Silva, a mando de Jorge Paulo dos Santos.

d) Nesse mesmo dia, por volta de 10:30h, a Polícia recebeu a informação de que o suposto autor do crime, Celso de Oliveira, estaria escondido numa residência no bairro Liberdade. Os policiais se dirigiram ao local e realizaram a abordagem de Celso, com o qual foram encontradas as roupas da vítima. Na oportunidade, o abordado confessou a prática delituosa e disse que a arma utilizada no crime poderia ser encontrada na casa de Jorge Paulo dos Santos.

e) A equipe se deslocou ao endereço e flagrou Jorge Paulo dos Santos em frente à residência vendendo drogas para Pablo e Breno. Durante abordagem pessoal, foram encontradas com Jorge uma certa quantidade de substâncias entorpecentes, que aparentavam ser “maconha” e “crack”. Em buscas realizadas no interior da residência deste foram encontrados: 03 (três) revólveres calibre 38 (um com numeração suprimida); 01 (uma) pistola calibre 380; 12 (doze) munições calibre 38; 15 (quinze) munições calibre 380; 1,450 kg de “crack”; 490 g de “maconha”; R$ 4.365,00 (quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais); aparelhos celulares; diversas folhas de cheque em branco; e uma motocicleta vermelha sem placa.

f) Interrogado pela Autoridade Policial, Celso De Oliveira confessou o crime e disse que o fez a mando de Jorge Paulo Dos Santos, pois a vítima estava devendo para a facção criminosa “Comando Classe A”.

g) Jorge Paulo Dos Santos, por sua vez, confirmou ser integrante da facção criminosa “CCA”, e desempenha a função de “olheiro” e a de dar apoio aos demais integrantes da organização. Afirmou que costuma realizar a venda de entorpecentes em sua residência e que todas as armas encontradas são de sua propriedade. Negou que tenha mandado matar a vítima em tela, mas admitiu que alugou a arma utilizada na prática do crime.

h) Jorge Paulo Dos Santos foi denunciado pelos seguintes crimes: tráfico de drogas (art. 33, Lei n.º 11.343/06), homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), organização criminosa (art. 2º, § 4º, IV, da Lei n.º 12.850/2013), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n.º 10.826/03) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/03.

i) A denúncia foi recebida em 30/03/2020, sendo determinada a citação dos acusados.

j) Em 28/03/2020, a defesa de Jorge Paulo Dos Santos requereu a concessão de liberdade provisória, sendo indeferido pelo Juízo, sob fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que a motivação do crime foi é a rivalidade entre facções criminosas na disputada pelo controle do tráfico de drogas na região.

k) Em 04/05/2020, a defesa de Jorge Paulo Dos Santos reiterou o pedido de liberdade provisória, sendo indeferido pelo juízo, pelos mesmos fundamentos expostos outrora. Além disso, foi consignado que o peticionante não se enquadrava em qualquer dos grupos de risco da Covid-19, não fazendo jus a prisão domiciliar.

l) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: Em 09/07/2020, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, foi mantida a prisão preventiva de Jorge Paulo Dos Santos, para fins de garantia da ordem pública, ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa nesta cidade que se utilizam em ceifar a vida de seus rivais ou devedores no mundo do tráfico de droga ilícita.

m) Além disso, foi apontado que o paciente é investigado em mais um inquérito policial pela prática do outro crime de homicídio envolvendo rivalidade entre facções criminosas.

n) Antecedentes criminais: Além do processo em referência, o paciente é investigado no seguinte inquérito: 0002345- 59.2020.8.14.0005 (2ª Vara Criminal de Altamira/PA), instaurado para apurar crime de homicídio qualificado em face da vítima Kalliane Pinto Batista.

o) Lapso temporal da medida constritiva: O paciente se encontra preso desde o dia 11/02/2020, data da prisão em flagrante.

p) Fase do processo: Aguardando a citação dos acusados.

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, devido à necessidade de redução da atuação de integrantes de organização criminosa na cidade de Altamira, onde o paciente e o codenunciado Celso foram denunciados pelo cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
em razão da vítima supostamente estar em dívida com a facção criminosa cca e não havendo o recebimento do débito, JORGE PAULO DOS SANTOS teria, mediante promessa de pagamento de meio quilo de droga ilícita, mandado CELSO matar a vítima.

Além do que, na residência do paciente foi apreendido pela polícia civil,
diversas armas de fogo com numeração raspada e sem autorização para possui-las ou portá-las, de munições, ainda com 1,4 kg de droga ilícita e um valor aproximado de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em dinheiro
, evidenciando, assim, o fumus comissi delicti.

Como bem delineado, na decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que a paciente demonstra total desprezo pela ordem jurídica, diante da audácia extrema de suas ações, sendo necessária a manutenção da constrição, já que liberdade pode representar risco à ordem pública, nos seguintes termos
:
“Constata-se, desse modo, que a ORDEM PÚBLICA restou lesada pela suposta conduta delitiva perpetradas pelos réus, a qual consubstanciou-se em ceifar a vida da vítima com crueldade e desprezo pelo bem maior, qual seja, a vida. Revela-se, portanto, a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar para acautelar-se a ORDEM PÚBLICA ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa nesta cidade que se utilizam em ceifar a vida de seus rivais ou devedores no mundo do tráfico de droga ilícita. Nesse sentido, verificam-se sérios indícios de periculosidade no caso concreto diante da conduta atribuída aos denunciados.”

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva da paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida, nos termos da lei processual penal.

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia
11/02/2020
, aguardando a citação dos acusados.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável. Além do mais, trata-se de um procedimento criminal contra dois acusados, com
diferentes advogados, havendo pluralidade de delitos, o que torna o feito muito mais complexo.

Na hipótese, a meu ver, os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão parcial das atividades presenciais do Poder Judiciário determinada pelo CNJ como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Diante desse cenário, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, haja vista que tem ele diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado em 13/06/2017).

É de se observar que uma possível delonga processual não pode ser atribuída ao juízo, mas também a situação de suspensão de prazos e trâmites processuais em decorrência da pandemia de coronavírus, tendo o magistrado relatado que que o feito se encontra em regular marcha processual.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal tanto para excesso de prazo, uma vez que houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decorrência da pandemia de coronavírus.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

No que tange
ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos
eis que é o provedora do lar, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa do paciente um verdadeiro arsenal de objetos ilícitos, como
: “
de posse de diversas armas de fogo com numeração raspada e sem autorização para possui-las ou portá-las, de munições, ainda com 1,4 kg de droga ilícita e um valor aproximado de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em dinheiro.”

Demonstra-se que com todo arsenal de objetos ilícitos apreendidos na residência do próprio paciente, onde coabitam também seus filhos, é que a presença do pai, na realidade, é maléfica para seus descendentes.

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, tendo em vista o grave risco para o bem estar e saúde das crianças e impondo a necessidade da manutenção da prisão preventiva a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

Além disso, não há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DA PROVA DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE DIFERENCIADA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

GRAVIDEZ
.
FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente dos fatos, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes, os quais, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes na hipótese, onde já foi proferida inclusive a sentença de pronúncia.

3. Não há se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo fundado risco de reiteração delitiva.

(...)

5. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente estiver grávida ou possua filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

6. Ausentes provas de que a paciente esteja grávida ou que seja imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, inviável a análise da questão por esta Corte Superior de Justiça.

7. Ademais, havendo informação de que os filhos menores estão amparados por familiar, no caso, a avó materna, e que está sendo garantido à paciente atendimento médico, e considerando-se ainda que a necessidade da manutenção da custódia sobrepõe-se a exigência da concessão da benesse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por este Superior Tribunal.

8. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da segregação, está clara a inaplicabilidade das outras medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 430.966/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/09/2020